Tribunal: TJBA
Processo: 8082913-16.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8082913-16.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

Advogado(s)
:
CAMILLA RIBEIRO BECKER, LEONARDO FARIAS FLORENTINO

APELADO: COOPERATIVA DE CIRURGIOES ONCOLOGICOS DA BAHIA - COOPERONCO

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA DOS SANTOS BATISTA, MARINA BASILE

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ONCOLÓGICOS. PLANO DE AUTO GESTÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS MÉDICOS. PROCEDIMENTOS DEVIDAMENTE AUTORIZADOS PREVIAMENTE PELO PLANO. PAGAMENTO DOS VALORES ATINENTES AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELA COOPERATIVA QUE SE IMPÕE.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a ausência do direito da empresa embargante à glosa e ao não pagamento integral dos valores devidos à cooperativa embargada, por prestação de serviços médicos autorizados e comprovados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme as hipóteses do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir
3. A decisão colegiada enfrentou adequadamente a controvérsia, tendo analisado expressamente a matéria relativa ao pagamento dos honorários médicos e à possibilidade de compensação em sede de cumprimento de sentença.
4. Os fundamentos do voto condutor evidenciam o acerto do julgado e a inexistência dos vícios alegados, configurando-se os embargos como via inadequada para rediscutir o mérito da decisão.
5. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, nem à correção de eventual desacerto do julgado quanto à valoração da prova.
6. O art. 1.025 do CPC garante o prequestionamento da matéria mesmo com a rejeição dos embargos, se presentes os requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, I a III, parágrafo único, e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.203.199/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 12.06.2023, DJe 15.06.2023.

Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração em A
pelação Cível
nº
. 8082913-16.2022.8.05.0001
, em que figura, como embargante,
GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
e
, como embargado,
COOPERATIVA DE CIRURGIOES ONCOLOGICOS DA BAHIA - COOPERONCO
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
NÃO ACOLHER
os Embargos de Declaração, pelas razões contidas no voto condutor.